Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0728349-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Demenjour Serviços Ltda. – Me em face do v. Acórdão, requerendo a antecipação da tutela recursal, ante o cumprimento de todos os requisitos legais. Em contrarrazões, o Distrito Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Verifico que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via impugnativa, pois não cabe agravo interno contra a acórdão proferido por órgão colegiado, segundo o disposto no art. 1.021 do CPC e no art. 265 do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora